Tribunal: STF
Processo: HC 185186
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO PELO RELATOR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Lucas Stromm dos Santos e outros, em benefício de Selma Nunes Maidana, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu em parte do Recurso em Habeas Corpus n. 116.764/RS, desprovendo-o.
O caso
    2. Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela prática de tráfico e associação para tráfico de entorpecente (caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 14 da Lei n. 10.826/2003), em decorrência da ostensiva policial denominada “Operação Deu Zica”.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, tendo sido denegada a ordem.
    4. Impetrou, ainda, o Recurso em Habeas Corpus n. 116.764/RS, no Superior Tribunal de Justiça, cuja decisão monocrática do Relator, Ministro Jorge Mussi, conhecendo parcialmente e, desprovendo o recurso, assentou:
    “Dos elementos colacionados aos autos, infere-se que a recorrente teve prisão preventiva decretada em 27/5/2019 pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, porque integraria, juntamente com outros 17 comparsas e na condição de responsável pela guarda da droga, associação criminosa voltada para o tráfico na cidade de São Sepé/RS, ligada à facção criminosa "Os Manos". 
    Verifica-se que, após extensa investigação levada a efeito pela autoridade policial (seis meses de duração), inclusive com interceptação telefônica e busca e apreensão legalmente autorizadas, o Juízo singular decretou a prisão para a garantia da ordem pública, uma vez que a indiciada responde "um processo pelo crime de tráfico de drogas" (e-STJ fl. 33). 
    Instado a reavaliar os motivos da segregação, o Magistrado processante indeferiu o pleito de revogação, ao fundamento de que "permanecem hígidas as razões que embasaram a custódia cautelar" (e-STJ fl. 722). Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, rechaçando, inicialmente, a tese de negativa de autoria. 
    O colegiado gaúcho ratificou a decisão de primeiro grau, ao afirmar que a "prisão preventiva está plenamente justificada na garantia da ordem pública, tendo em vista a atuação dos pacientes na comercialização de entorpecentes" (e-STJ fl. 492). Ao final, rechaçou a possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares mais brandas. 
    Delineado o contexto fático processual, insta consignar, ab initio, que a tese de fragilidade das provas quanto à imputação criminosa é questão que não pode ser dirimida na via sumária do habeas corpus por demandar o reexame aprofundado dos elementos coletados no curso da instrução criminal, devendo ser solucionada na esfera própria, qual seja, na ação penal a que responde e perante Togado singular. (…)
    Melhor sorte não acolhe à recorrente no que tange aos requisitos da prisão preventiva, uma vez que a segregação cautelar da acusada encontra-se bem fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento, especialmente, da ordem pública, haja vista o seu histórico criminal. 
    De fato, no caso, a medida extrema faz-se necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo Togado primevo, a recorrente responde a outra ação penal pela prática de delito idêntico, qual seja, o tráfico de entorpecentes. 
    Tal circunstância revela inclinação à criminalidade, concretizando a conclusão pela sua efetiva perniciosidade social, inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir. 
    Segundo a doutrina de JULIO FABBRINI MIRABETE: "Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida", concluindo que "está ela justificada se o acusado é dotado de periculosidade, na perseverança da prática delituosa, [...]" (Código de Processo Penal interpretado. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 803, grifou-se) (…)
    Não bastasse, mais apenas por amor ao debate, observa-se que as circunstâncias em que supostamente praticadas as condutas delitivas – em que a recorrente, juntamente com outros dezessete comparsas, integraria associação criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas na cidade de São Sepé/RS, sendo a responsável pela guarda da droga – evidenciam a maior periculosidade da agente, mostrando que a segregação é mesmo devida para o fim de se acautelar o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida, a reiteração dos fatos criminosos. 
    Com efeito, cristalina a imprescindibilidade da mantença da medida de exceção, pois, segundo já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n.º 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009).(…)
    No mais, condições pessoais favoráveis (primariedade) não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, como ocorre in casu. 
    Considerando-se a imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostram adequadas e suficientes para reprimir a atividade ilícita desenvolvida. 
    Assim, observa-se que a prisão preventiva está suficientemente embasada e merece ser mantida, principalmente a bem da ordem pública, não havendo coação ilegal a ser sanada por esta Corte Superior de Justiça. 
    Diante do exposto, conhece-se em parte o recurso ordinário em habeas corpus e, na extensão, nega-se-lhe provimento. 
    Publique e intimem-se“. 
    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem na ausência de fundamentação válida da prisão preventiva alegando “os indícios de autoria que justificaram a prisão da Paciente, se resumem à 03 (três) denuncias anonimas”.
    Afirmam que “não se está pedindo para, de modo aprofundado, analisar as provas constantes nos autos, mas basta uma mera passada de olhos nos relatórios de degravação constantes nos autos, para se perceber que não foi realizada qualquer interceptação telefônica em face da Paciente Selma ou mesmo que o nome desta nunca foi objeto de diálogo entre os interceptados”. 
    Sustentam ser “evidente que a Paciente Selma figura como acusada apenas pelo fato de ser sogra do Acusado Alef Malone Vasconcelos Brum, contra quem, de fato, existem indícios de autoria com relação aos delitos em questão “.
    Argumentam que “a Paciente Selma ainda detém a condição de RÉ PRIMÁRIA, pelo que, em nome do princípio da presunção de inocência, não se fazem presentes quaisquer indicativos que apontem que, se posta em liberdade, Selma irá se dedicar a atividades criminosas”.
    6. Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “(...) requer, em sede liminar, seja concedida ordem de Habeas Corpus em favor da Paciente Selma Nunes Maidana, sem prejuízo da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP; Requer ainda, quando do julgamento do mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus, revogando-se assim a prisão preventiva da Paciente Selma Nunes Maidana”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu em parte do Recurso em Habeas Corpus n. 116.764/RS, desprovendo-o.
    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a paciente foi presa preventivamente durante a chamada “operação Deu Zika”, por se associar com outros dezessete acusados para a prática do tráfico de drogas, tendo ocorrido investigações e interceptações telefônicas que a apontariam como a responsável pela guarda dos entorpecentes da facção criminosa “Os Manos”, conhecida por sua forte atuação na região metropolitana do Estado do Rio Grande do Sul.
    11. No decreto de prisão da paciente, aponta-se a necessidade de manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, pelas circunstâncias concretas do caso (a paciente, juntamente com outros dezessete comparsas, integraria associação criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas na cidade de São Sepé/RS, sendo a responsável pela guarda da droga), havendo risco de reiteração delitiva, pois “responde a outra ação penal pela prática de delito idêntico, qual seja, o tráfico de entorpecentes“.
    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão pela qual negada a revogação da prisão preventiva da paciente e negada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017). 
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017). 
    Na decisão impugnada se assenta que “a tese de fragilidade das provas quanto à imputação criminosa é questão que não pode ser dirimida na via sumária do habeas corpus por demandar o reexame aprofundado dos elementos coletados no curso da instrução criminal, devendo ser solucionada na esfera própria, qual seja, na ação penal a que responde e perante Togado singular“.
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora